Tribunal: TJES
Processo: 5004695-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-02

Ementa:
A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – SOLICITANTES EMPRESÁRIAS – NEGÓCIOS JURÍDICO DE ALTO PORTE – CONDIÇÃO DE FIADORAS ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEPLÁCITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Conforme noticiado em todas as casuísticas examinadas por este egrégio Tribunal de Justiça, as solicitantes são empresárias e possuem negócios jurídicos de alta envergadura com diversas instituições financeiras do país, sendo que, no caso concreto, questionam termos e cláusulas do Contrato de Câmbio BB nº 15394180 celebrado com o Banco do Brasil S/A, pelo qual obtiveram vultoso crédito em moeda estrangeira (USD 20.000,00).

2)
Obrigaram-se as agravantes como “fiadores na qualidade de devedores solidários e principais pagadores” da pessoa jurídica GTN Granitos Ltda., o que constitui outro elemento a desqualificá-las como beneficiárias legítimas da justiça gratuita e torna inexorável que não serão os custos oriundos da ação que afetarão suas atividades empresariais e as desequilibrarão a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.

3)
Os custos que lhe poderão advir da demanda, se cotejados com o patrimônio que ostentam e com o volume dos negócios que empreendem, afiguram-se, a princípio, irrisórios, ou seja, não agravarão sua situação financeira nem afetarão as suas atividades.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
nega
r provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004695-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Daniela Corrêa Tabelini Altoé
e por
Kelly Cristina Corrêa Tabelini

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 927641, p. 169/171) que, nos autos dos
embargos
por elas opostos à
ação de execução
ajuizada por
Banco do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado e, ato contínuo, determinou a intimação das agravantes para que recolham as custas prévias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais (Id 927638), sustentam as agravantes, em síntese:
(i)
consignaram em Juízo a delicada situação financeira em que se encontram, deixando claro que em decorrência da crise vivenciada, foi necessário o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da empresa da qual retiram seu sustento (GTN Granitos Ltda.);
(ii)
o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, para que denegue o pedido de gratuidade, o juiz deve encontrar elementos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, não podendo fazê-lo de não terem conseguido comprovar sua ausência de recursos;
(iii)
quanto aos documentos que comprovavam parte de suas despesas mensais, o juiz limitou-se a relacioná-los e a dizer que a mera existência de dívidas protestadas não são bastante para presumir-se a impossibilidade de pagamento de despesas processuais;
(iv)
o fato de o juiz entender como não aceitáveis os documentos comprobatórios de suas despesas, não é argumento apto a desconstituir a alegação de miserabilidade jurídica, e de afastar a sua condição de miserabilidade jurídica;
(v)
a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o indeferimento da benesse não pode se dar com base em critérios subjetivos, criados pelo próprio julgador, mesmo que se considere relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência;
(vi)
as provas carreadas aos autos não são suficientes para apontar de forma satisfatória a sua possibilidade financeira e, portanto, a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade;
(vii)
quanto ao fato da agravante Daniela residir no residencial Montanha, tal fato não representa óbice à concessão da benesse, uma vez que, apesar da suposta nobreza do local onde reside, ela preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça;
(viii)
manter o indeferimento da benesse ora pretendida em razão do local onde moram é o mesmo que querer exigir que renunciem ao imóvel no qual residem para pagarem as despesas processuais;
(ix)
a não concessão do beneplácito acarretará, além de cerceamento de defesa, o agravamento da sua condição econômico-financeira; e
(x)
deve ser deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, por estar o
fumus boni iuris
demonstrado pela fundamentação fático-jurídica, ao passo que o
periculum in mora
evidencia-se, já que o não pagamento das custas prévias acarretará o cancelamento da distribuição de seus embargos à execução, deixando-as sem defesa diante de ação de vultosa monta.

Ao recepcionar o presente recurso, a eminente
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
proferiu decisão no sentido de atribuir-lhe eficácia suspensiva, tão somente, para vedar o cancelamento da distribuição da demanda originária, até ulterior deliberação (Id 930123).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, conforme certidão constante do Evento 1202032.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Daniela Corrêa Tabelini Altoé
e por
Kelly Cristina Corrêa Tabelini

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 927641, p. 169/171) que, nos autos dos
embargos
por elas opostos à
ação de execução
ajuizada por
Banco do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado e, ato contínuo, determinou a intimação das agravantes para que recolham as custas prévias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais (Id 927638), sustentam as agravantes, em síntese:
(i)
consignaram em Juízo a delicada situação financeira em que se encontram, deixando claro que em decorrência da crise vivenciada, foi necessário o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da empresa da qual retiram seu sustento (GTN Granitos Ltda.);
(ii)
o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, para que denegue o pedido de gratuidade, o juiz deve encontrar elementos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, não podendo fazê-lo de não terem conseguido comprovar sua ausência de recursos;
(iii)
quanto aos documentos que comprovavam parte de suas despesas mensais, o juiz limitou-se a relacioná-los e a dizer que a mera existência de dívidas protestadas não são bastante para presumir-se a impossibilidade de pagamento de despesas processuais;
(iv)
o fato de o juiz entender como não aceitáveis os documentos comprobatórios de suas despesas, não é argumento apto a desconstituir a alegação de miserabilidade jurídica, e de afastar a sua condição de miserabilidade jurídica;
(v)
a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o indeferimento da benesse não pode se dar com base em critérios subjetivos, criados pelo próprio julgador, mesmo que se considere relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência;
(vi)
as provas carreadas aos autos não são suficientes para apontar de forma satisfatória a sua possibilidade financeira e, portanto, a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade;
(vii)
quanto ao fato da agravante Daniela residir no residencial Montanha, tal fato não representa óbice à concessão da benesse, uma vez que, apesar da suposta nobreza do local onde reside, ela preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça;
(viii)
manter o indeferimento da benesse ora pretendida em razão do local onde moram é o mesmo que querer exigir que renunciem ao imóvel no qual residem para pagarem as despesas processuais; e ainda que
(ix)
a não concessão do beneplácito acarretará, além de cerceamento de defesa, o agravamento da sua condição econômico-financeira.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, unicamente, sobre pedido de assistência judiciária gratuita indeferido no Juízo de 1º grau. Vejamos.

Como se sabe, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a assistência judiciária gratuita se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte adversária
.

Havendo indícios contrários ao estado de pobreza afirmado ou declarado, deve o juiz subordinar a concessão do benefício à prova dessa condição, à luz do texto constitucional que prevê, expressamente, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência

de recursos
” (CF/88, art. 5º, LXXIV).

A meu ver, o indeferimento do beneplácito deve ser mantido por este Órgão Colegiado, a bem da coerência, diante dos diversos recursos das agravantes com idêntico objeto –
assistência judiciária gratuita
– todos apreciados e desprovidos, à unanimidade de votos, por diferentes Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal, haja vista não fazerem jus ao beneplácito.

A conferir: TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento
nº
0011533-94.2018.8.08.0011
, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 25/06/2019, DJe 05/07/2019; TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento
nº 0011306-07.2018.8.08.0011
, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 30/05/2019, DJe 30/05/2019; e TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento
nº 5000533-74.2020.8.08.0000
, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 05/10/2020, publ. 27/10/2020.

Conforme noticiado em todas as casuísticas examinadas por este egrégio Tribunal de Justiça, as solicitantes são empresárias e possuem negócios jurídicos de alta envergadura com diversas instituições financeiras do país, sendo que, no caso concreto, questionam termos e cláusulas do Contrato de Câmbio BB nº 15394180 celebrado com o Banco do Brasil S/A, pelo qual obtiveram vultoso crédito em moeda estrangeira (USD 20.000,00), de acordo com documento constante dos Id’s 927640, p. 175 e 927641, p. 1/9.

Nessa mesma operação, obrigaram-se as agravantes como “
fiadores na qualidade de devedores solidários e principais pagadores
” da pessoa jurídica GTN Granitos Ltda. (Id 927641, p. 23/28), o que constitui outro elemento a desqualificá-las como beneficiárias legítimas da justiça gratuita e torna inexorável que não serão os custos oriundos da ação que afetarão suas atividades empresariais e as desequilibrarão a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.

Em que pese a existência de precárias informações, nos presentes autos, acerca do patrimônio das agravantes, observo ter sido assim pontuado pelo eminente relator de um dos recursos citados, que versou sobre idêntica pretensão das agravantes:

“(...) No caso dos autos, as circunstâncias apresentadas no feito contradizem a versão de hipossuficiência dos recorrentes, sendo de relevo mencionar que: (I) as agravantes são empresárias do ramo de pedras ornamentais (GNT Granitos Ltda). Ambas, casadas e residentes em bairro nobre da Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, cujos gastos perfilhados demonstram padrão social incompatível com a alegação de hipossuficiência; (II) não trouxeram com o presente recurso as suas declarações atualizadas do IRPF/2018, com vistas ao afastamento do entendimento adotado no decisum, de primeiro grau, agravado; (III) o litisconsórcio ativo in casu permite que se considere, para os fins da gratuidade judiciária, a soma dos rendimentos individuais das executadas. Assim, o preparo recursal partilhado por duas agravantes não ensejam o reconhecimento da impossibilidade alegada (...)

As recorrentes se limitam a reafirmar que a pessoa jurídica de que são sócias encontra-se em recuperação judicial, circunstância que, por si só, não é capaz de conduzir à conclusão de que se encontram em situação de miserabilidade, especialmente porque assumem que em tempos pretéritos auferiram grandes lucros, permitindo a construção de patrimônio considerável, do qual podem auferir renda.

Aliás, a recusa em colacionar aos autos a declaração de imposto de renda, sob o pretexto de que se trata de documento confidenciável, apenas reforça a hipótese de que as agravantes estão omitindo sua renda. Acaso seu receio fosse quanto a possível publicidade das informações do Imposto de Renda, bastaria solicitar ao magistrado que decretasse o sigilo do processo.

Dessa forma, considero que a situação econômica das agravantes é compatível com o pagamento das despesas processuais, principalmente considerando a possibilidade de rateio das mesmas entre ambas (...)”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0011306-07.2018.8.08.0011, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 30/05/2019, DJe 30/05/2019)

Logo, os custos que lhe poderão advir da demanda, se cotejados com o patrimônio que ostentam e com o volume dos negócios que empreendem, afiguram-se, a princípio, irrisórios, ou seja, não agravarão sua situação financeira nem afetarão as suas atividades.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – SOLICITANTES EMPRESÁRIAS – NEGÓCIOS JURÍDICO DE ALTO PORTE – CONDIÇÃO DE FIADORAS ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEPLÁCITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Conforme noticiado em todas as casuísticas examinadas por este egrégio Tribunal de Justiça, as solicitantes são empresárias e possuem negócios jurídicos de alta envergadura com diversas instituições financeiras do país, sendo que, no caso concreto, questionam termos e cláusulas do Contrato de Câmbio BB nº 15394180 celebrado com o Banco do Brasil S/A, pelo qual obtiveram vultoso crédito em moeda estrangeira (USD 20.000,00).

2)
Obrigaram-se as agravantes como “fiadores na qualidade de devedores solidários e principais pagadores” da pessoa jurídica GTN Granitos Ltda., o que constitui outro elemento a desqualificá-las como beneficiárias legítimas da justiça gratuita e torna inexorável que não serão os custos oriundos da ação que afetarão suas atividades empresariais e as desequilibrarão a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.

3)
Os custos que lhe poderão advir da demanda, se cotejados com o patrimônio que ostentam e com o volume dos negócios que empreendem, afiguram-se, a princípio, irrisórios, ou seja, não agravarão sua situação financeira nem afetarão as suas atividades.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
nega
r provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.